Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação popular, indeferiu pedido de exclusão do depoimento pessoal da Agravante. Argumenta a Agravante que a ação popular é inteiramente documental e seu depoimento não afetaria a validade ou invalidade do ato administrativo impugnado; diz também que o ato não foi praticado por sí, logo não teria nada a dizer sobre sua motivação; diz ainda que a natureza do ato impugnado diz respeito apenas ao modo de atendimento dos administrados, daí que o depoimento sob pena de confesso apenas lhe traria o constrangimento de prestá-lo, sem qualquer utilidade. É o breve resumo. A ação popular é um instrumento jurídico de participação política no exercício do poder público posto à disposição de todos os cidadãos para anular atos lesivos ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe; à defesa da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, nos termos do mandamento constitucional: Art. 5, “LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”. O rito processual afeto à ação popular é o ordinário previsto no Código de Processo Civil com as especificidades da Lei No 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965, No que se refere particularmente ao depoimento pessoal das partes, momento processual que pode levar à confissão dos depoentes, deve-se salientar diferenças manifestamente existentes. Dispõe o CPC sobre o depoimento pessoal: Art. 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos: I - criminosos ou torpes que lhe forem imputados; Por conseguinte, se há imputações criminosas à depoente, a lei o dispensa de depor sobre os fatos. E a razão para que isso ocorra é também constitucional de que ninguém está obrigado a produzir provas contra si no processo civil, tal qual ocorre no processo penal. Acresce, ainda, como diferencial da ação popular, que a natureza desta, conforme elencado acima, trata de bens jurídicos indisponíveis, matéria de ordem pública. Neste particular o CPC dispõe que, tratando-se de direitos indisponíveis, nem mesmo a revelia produz qualquer efeito: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - omissis; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; Igualmente o art. 213 do Código Civil nega eficácia á confissão de quem não possa dispor do direito discutido. Nesse sentido o entendimento do Procurador ALESSANDER JANNUCCI para quem : “A ação popular está prevista na Constituição Federal Brasileira, em seu art. 5o, inciso LXXIII, como instrumento hábil, à disposição de qualquer cidadão, visando a anular ato lesivo ao patrimônio público (ou de entidade que o Estado participe), à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Da rasa leitura do texto constitucional nota-se, diante da natureza dos interesses tutelados em lume, a indisponibilidade dos bens jurídicos reclamados. Referida característica tornaria, em princípio, descabida a produção do depoimento pessoal no bojo de ações populares. Isto porque, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil Brasileiro, o depoimento pessoal é meio de prova requerido pela parte com o escopo de esclarecer fatos discutidos na causa, bem como obter ou provocar confissão da parte contrária. Nessa vereda, destaque-se que, nos dizeres do art. 351 deste mesmo diploma legal, não se admite como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis.” (https://jus.com.br/artigos/33075/depoimento-pessoal-na-acao-popular) Na espécie se discute a validade do ato administrativo (ou política pública) que alterou a forma de atendimento aos administrados no chamado CRAS. O atendimento se dava mediante prévio agendamento e alterou-se para atendimento conforme a ordem de chegada dos interessados ao posto respectivo. A alteração se deu por meio da Instrução Normativa (01/2022-SEDES/SEEDS), objeto da ação popular. A validade ou não do ato em questão insere-se apenas nos aspectos legais, bem como a motivação para confeccioná-lo deve constar, de rigor, do processo administrativo que culminou com sua edição. Segue-se que a ausência de depoimento pessoal não implicaria, diante da natureza indisponível do bem discutido, da prova documental existente e do exame do ato frente aos normativos legais, em incidência da pena de confesso. Assim considerando, hei por bem deferir parcialmente o pedido de liminar para que, diante do não comparecimento da Agravante ou recusa em responder sobre fatos supostamente criminosos que lhe sejam imputados, o feito seja decidido pelo Juízo sem aplicação da pena de confesso. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 14 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator